Tribunal: TJSP
Processo: 2177463-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de imóveis rurais. Expedição de carta precatória para avaliação.

Pretensão de substituição do perito, por falta de qualificação técnica. Indeferimento. Manutenção.
A avaliação de imóveis não é atribuição exclusiva de engenheiros. A determinação do valor de mercado não está atrelada tão-somente à estrutura do bem, à sua capacidade produtiva, etc., mas,

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de imóveis rurais. Expedição de carta precatória para avaliação.

Pretensão de substituição do perito, por falta de qualificação técnica. Indeferimento. Manutenção.
A avaliação de imóveis não é atribuição exclusiva de engenheiros. A determinação do valor de mercado não está atrelada tão-somente à estrutura do bem, à sua capacidade produtiva, etc., mas, também, ao conhecimento do mercado imobiliário local. É perfeitamente possível a nomeação de corretor de imóveis para realizar perícia judicial de avaliação de imóvel rural, sendo desnecessária a nomeação de engenheiro agrônomo para tanto, ainda mais quando não resta demonstrado que a avaliação em questão é de elevada complexidade. No caso concreto, o perito é corretor de imóveis, avaliador imobiliário e técnico em transações imobiliárias. Os executados não demonstraram que a perícia de avaliação dos imóveis rurais em questão demandará maiores conhecimentos específicos nas áreas de engenharia e/ou agronomia. Além disso, o perito esclareceu que terá o auxílio de um consultor engenheiro agrônomo e de laboratório especializado em análise de solo, motivos pelo quais não há necessidade de nomeação de engenheiro agrônomo para realização do trabalho. Impossível falar, nesse panorama, em prejuízo às partes por suposta falta de qualificação técnica do perito. Não bastasse tudo quanto foi dito, ninguém melhor do que os próprios licitantes interessados na arrematação para atribuir aos imóveis o valor de mercado por ocasião da hasta pública.

Pretensão de redução dos honorários periciais. Indeferimento. Manutenção.
O perito apresentou o demonstrativo das horas dispensadas à elaboração dos trabalhos que deverão ser realizados, discriminando pormenorizadamente as tarefas que exigirão sessenta horas técnicas para a elaboração do laudo. A carga horária descrita pelo experto mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos; e considerando, principalmente, que se está a tratar de duas fazendas que, juntas, somam uma área de mais de 362 hectares. Outrossim, o perito esclareceu as normas técnicas que deverão ser observadas e a necessidade de contratação de consultor engenheiro agrônomo e de laboratório especializado em análise de solo. O valor pleiteado a título de honorários periciais (R$18.000,00) não comporta redução.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762416
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2177463-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis,
em que são agravantes LUIS MARINO MARIANI NETO, SERGIO
MARINO MARIANI NETO, MARCELA DIAS MARIANI e MARCIA
HELENA DIAS MARIANI, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO -
SICOOB CREDICOONAI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177463-94.2020.8.26.0000 - Comarca de Jardinópolis
2/7
Voto no 25.383
Agravo de Instrumento no 2177463-94.2020.8.26.0000
Comarca de Jardinópolis / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Joice Sofiati Salgado
Agravante(s): Sérgio Marino Mariani Neto e outros
Agravado(a)(s): Cooperativa de Crédito Sicoob Credicconai
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
IMÓVEIS RURAIS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA
PARA AVALIAÇÃO.
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO, POR FALTA DE
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO.
A avaliação de imóveis não é atribuição exclusiva de
engenheiros. A determinação do valor de mercado não está
atrelada tão-somente à estrutura do bem, à sua capacidade
produtiva, etc., mas, também, ao conhecimento do mercado
imobiliário local. É perfeitamente possível a nomeação de
corretor de imóveis para realizar perícia judicial de avaliação
de imóvel rural, sendo desnecessária a nomeação de
engenheiro agrônomo para tanto, ainda mais quando não resta
demonstrado que a avaliação em questão é de elevada
complexidade. No caso concreto, o perito é corretor de
imóveis, avaliador imobiliário e técnico em transações
imobiliárias. Os executados não demonstraram que a perícia de
avaliação dos imóveis rurais em questão demandará maiores
conhecimentos específicos nas áreas de engenharia e/ou
agronomia. Além disso, o perito esclareceu que terá o auxílio
de um consultor engenheiro agrônomo e de laboratório
especializado em análise de solo, motivos pelo quais não há
necessidade de nomeação de engenheiro agrônomo para
realização do trabalho. Impossível falar, nesse panorama, em
prejuízo às partes por suposta falta de qualificação técnica do
perito. Não bastasse tudo quanto foi dito, ninguém melhor do
que os próprios licitantes interessados na arrematação para
atribuir aos imóveis o valor de mercado por ocasião da hasta
pública.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
O perito apresentou o demonstrativo das horas dispensadas à
elaboração dos trabalhos que deverão ser realizados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177463-94.2020.8.26.0000 - Comarca de Jardinópolis
3/7
discriminando pormenorizadamente as tarefas que exigirão
sessenta horas técnicas para a elaboração do laudo. A carga
horária
descrita
pelo
experto
mostra-se
verossímil,
considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos; e
considerando, principalmente, que se está a tratar de duas
fazendas que, juntas, somam uma área de mais de 362 hectares.
Outrossim, o perito esclareceu as normas técnicas que deverão
ser observadas e a necessidade de contratação de consultor
engenheiro agrônomo e de laboratório especializado em análise
de solo. O valor pleiteado a título de honorários periciais
(R$18.000,00) não comporta redução.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICCOB CREDICCONAI move
em face de LUÍS MARINO MARIANI NETO, MÁRCIA HELENA DIAS MARIANI,
SÉRGIO MARINO MARIANI NETO e MARCELA DIAS MARIANI, indeferiu o
requerimento, formulado pelos executados, de substituição do perito, e
homologou a estimativa dos honorários periciais.
Cuida-se de ação de execução aparelhada com cédulas de
crédito bancário e cédulas rurais, por meio da qual a exequente pretende
ver satisfeito o crédito de R$46.527.490,45 (vál. p/ set/2018).
No curso da execução foram penhorados três imóveis rurais de
propriedade dos executados.
Expediu-se carta precatória para avaliação de dois imóveis,
localizados na Comarca de Jardinópolis, assim descritos: (1) Fazenda Santo
Anastácio do Jequitibá, com área de 168,5766 HÁS, registrada no CRI de
Jardinópolis/SP, sob a matrícula no 17.093 e (2) Fazenda São Luís do
Jequitibá, com área de 224,0358 HÁS, registrada no CRI de Jardinópolis/SP,
sob a matrícula no 12.833.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177463-94.2020.8.26.0000 - Comarca de Jardinópolis
4/7
Nomeou-se o perito Rafael Augusto da Silva (p. 58 da carta
precatória no 1001845-62.2019.8.26.0300).
O experto se qualificou como “perito em avaliação de imóveis”, e
estimou seus honorários definitivos em R$18.000,00 (pp. 71 e 102/107).
Os executados impugnaram tanto a nomeação do perito
quanto o valor pleiteado para remuneração dele. Aduziram que ele não tem
qualificação para realizar a perícia, uma vez que a perícia vai muito além
da terra nua. Será necessário avaliar a qualidade do solo, a topografia do
terreno, tipos de culturas, potencial agrícola, produtividade, fontes hídricas
etc., sendo imprescindível que o trabalho seja realizado por engenheiro
agrônomo, com experiência em avaliação de imóveis rurais. Além disso, o
valor pleiteado a título de honorários é demasiadamente elevado, e o perito
advertiu que o valor estimado não inclui eventuais esclarecimentos ou
quesitos adicionais que, segundo ele, exigirão mais R$9.000,00.
Instado a se manifestar, o experto asseverou que possui
qualificação técnica suficiente à realização da perícia, não se exigindo que
o trabalho seja feito por engenheiro agrônomo.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) não há nos autos
qualquer documento, informação ou sequer indício que desabone o Perito,
impedindo-lhe de exercer o encargo para o qual fora indicado; (b) o
experto demonstrou de forma satisfatória sua qualificação profissional; (b)
a exequente concordou com a nomeação, e o valor relativo aos honorários
postulados pelo expert já se encontra devidamente recolhido. Assim,
indeferiu o requerimento, formulado pelos executados, de substituição do
perito, e homologou a estimativa dos honorários periciais.
Inconformados, os executados recorrem. Repisam a mesma
tese já expendida, segundo a qual o perito não tem qualificação técnica
necessária à realização da perícia, e o valor por ele pleiteado é exacerbado.
Pugnam pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177463-94.2020.8.26.0000 - Comarca de Jardinópolis
5/7
Contraminuta às pp. 306/316.
Houve oposição julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do que afirmam os executados, a avaliação de
imóveis não é atribuição exclusiva de engenheiros, uma vez que a
determinação do valor de mercado não está atrelada tão-somente à
estrutura do bem, à sua capacidade produtiva, etc., mas, também, ao
conhecimento do mercado imobiliário local circunstância que é estranha
ao âmbito de atuação de profissionais com expertise em engenharia;
guardando, ao revés, estreita ligação ao ramo de atividade do corretor de
imóveis.
Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a nomeação de corretor de
imóveis para realizar perícia judicial de avaliação de imóvel rural, sendo
desnecessária a nomeação de engenheiro agrônomo para a prática deste ato
processual, ainda mais quando não resta demonstrado que a avaliação em
questão é de elevada complexidade.
No caso concreto, o perito é corretor de imóveis, avaliador
imobiliário e técnico em transações imobiliárias.
Importante notar que os executados não demonstraram que a
perícia de avaliação dos imóveis rurais em questão demandará maiores
conhecimentos específicos nas áreas de engenharia e/ou agronomia.
Além disso, o perito esclareceu que terá o auxílio de um
consultor engenheiro agrônomo e de laboratório especializado em análise
de solo, motivos pelo quais não há necessidade de nomeação de
engenheiro agrônomo para realização do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177463-94.2020.8.26.0000 - Comarca de Jardinópolis
6/7
Como já dito, o conhecimento do mercado imobiliário local é
circunstância até mesmo estranha ao âmbito de atuação da engenharia
agrônoma. Conhecimentos técnicos nessa área podem vir a ser valiosos
para a elaboração do laudo. Mas o trabalho não se restringe, de forma
alguma, aos estudos da engenharia agrônoma.
Bem por isso, com o perdão da repetição, o experto em
transações imobiliárias terá o auxílio de engenheiro agrônomo.
Impossível falar, nesse panorama, em prejuízo às partes por
suposta falta de qualificação técnica do perito.
Não bastasse tudo quanto foi dito, ninguém melhor do que os
próprios licitantes interessados na arrematação para atribuir aos imóveis o
valor de mercado por ocasião da hasta pública.
O valor pleiteado a título de honorários periciais não comporta
redução.
O perito apresentou o demonstrativo das horas dispensadas à
elaboração dos trabalhos que deverão ser realizados, discriminando
pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante sessenta
horas técnicas para a elaboração do laudo. A carga horária descrita pelo
experto mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão
dos trabalhos; e considerando, principalmente, que se está a tratar de duas
fazendas que, juntas, somam uma área de mais de 362 hectares.
Outrossim, o perito esclareceu as normas técnicas que deverão
ser observadas e a necessidade de contratação de consultor engenheiro
agrônomo e de laboratório especializado em análise de solo.
Ora, na fixação da verba honorária do perito deve-se levar em
conta o trabalho realizado e sua complexidade, sempre com cuidado para
não onerar demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, mas
evitando subestimar o trabalho do experto. Afinal, o objetivo da perícia é
trazer para os autos informações acerca da matéria em discussão. E, no
caso dos autos, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177463-94.2020.8.26.0000 - Comarca de Jardinópolis
7/7
custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo.
Nessa ordem de ideias, e ainda considerando a concordância
da exequente com a estimativa do experto, o valor por ele pleiteado e
homologado pelo Juízo a quo merecer ser mantido.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.